Tribunal: TJDFT
Processo: 0701306-83.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701306-83.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO LUCAS CAMPOS DA SILVA, LOYANE LORENA DE OLIVEIRA PAES AGRAVADO: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelos autores em face de sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos originários no 0720577-86.2024.8.07.002, que extinguiu os autos em relação a uma das requeridas (VUELING AIRLINES S/A) e determinou o prosseguimento do feito em face de IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA. Preparo recolhido (ID. 70685728). É o breve relatório. Decido. O artigo 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal prevê o cabimento do Agravo de Instrumento contra decisão, que: I. que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais de fazenda pública; II. no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III. não acatável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato pato a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Não dispondo a Lei no 9.099/95 de forma diversa, somente é viável a interposição de agravo de instrumento nos casos enumerados no Regimento Interno das Turmas Recursais. No caso, pretende o agravante reformar decisão (sentença não terminativa) que extinguiu o feito para uma das partes requeridas proferida na fase de conhecimento, o que não se admite nas Turmas Recursais. Precedente (Acórdão 1351606, 07002566120218079000, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, a teor do que dispõe o artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito